Tribunal: TJES
Processo: 5020033-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020033-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: OMERO VIGNATI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. CANCELAMENTO DE PLANO ANTERIOR. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). PACIENTE IDOSO E CARDIOPATA. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a implementação de cobertura integral de assistência médica em favor do autor, sem imposição de carências ou restrições de cobertura, em ação ordinária ajuizada por paciente idoso e cardiopata que buscava a portabilidade de carências de plano anteriormente mantido por mais de trinta anos. A agravante sustenta ausência dos requisitos para portabilidade previstos na RN nº 438/2018 da ANS, validade da Cobertura Parcial Temporária (CPT) aplicada em razão de doença preexistente e risco de irreversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de vínculo ativo com o plano anterior impede a portabilidade integral de carências quando demonstrada a intenção inequívoca de migração contínua entre operadoras; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou cobertura integral dos procedimentos cardiológicos do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de vínculo ativo prevista no art. 3º, I, da RN nº 438/2018 da ANS deve ser interpretada teleologicamente e em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à saúde e da defesa do consumidor.

4. Os documentos constantes dos autos demonstram que o agravado requereu expressamente a “Carta de Portabilidade” e o “Protocolo de Portabilidade ANS”, evidenciando intenção inequívoca de continuidade assistencial sem interrupção de cobertura.

5. O encerramento abrupto do vínculo com o plano anterior configura falha na prestação do serviço e violação aos deveres de informação, cooperação e boa-fé objetiva pelas entidades envolvidas, não podendo o consumidor suportar os prejuízos decorrentes de deficiências administrativas do sistema de saúde suplementar.

6. A ausência de vínculo ativo no momento da contratação decorre diretamente do evento lesivo discutido na demanda, de modo que a operadora não pode utilizar a própria falha do sistema como fundamento para negar a portabilidade integral.

7. O histórico de adimplemento do agravado por mais de trinta anos em plano anterior afasta sua equiparação a novo beneficiário comum e evidencia a probabilidade do direito ao aproveitamento integral das carências já cumpridas.

8. A imposição de carência e de Cobertura Parcial Temporária para tratamento cardiológico de paciente idoso e portador de doença coronariana grave representa risco concreto à saúde e à vida, circunstância que autoriza a manutenção da tutela de urgência.

9. O perigo de dano milita em favor do agravado, pois eventual prejuízo econômico suportado pela operadora possui natureza patrimonial reversível, enquanto a privação de tratamento médico adequado pode ocasionar danos irreparáveis e definitivos.

10. A reversibilidade econômica da medida encontra amparo no art. 302, parágrafo único, do CPC, que autoriza eventual ressarcimento das despesas caso a demanda seja julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de vínculo ativo para portabilidade de carências deve ser interpretada em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da proteção à saúde e da dignidade da pessoa humana.

2. A falha de informação e de processamento administrativo entre operadoras de saúde não pode ser imputada ao consumidor para justificar imposição de novas carências ou Cobertura Parcial Temporária.

3. A demonstração de intenção inequívoca de migração contínua e o longo histórico de adimplemento em plano anterior autorizam o aproveitamento integral das carências já cumpridas.

4. O risco à saúde e à vida do paciente prevalece sobre o risco econômico suportado pela operadora de plano de saúde na análise da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 196; CPC, arts. 300, § 3º, e 302, parágrafo único; CDC, art. 6º, III; RN ANS nº 438/2018, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, AI nº 0633292-50.2021.8.06.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 09.03.2022; TJSC, APL nº 0314433-91.2018.8.24.0023, Rel. Des. Gustavo Henrique Aracheski, 1ª Câmara de Direito Civil, j. 28.08.2025; TJRJ, APL nº 0169625-58.2022.8.19.0001, Rel. Des. André Luís Mançano Marques, 19ª Câmara de Direito Privado, DORJ 11.12.2023; TJSP, AC nº 1016430-24.2021.8.26.0309, Rel. Des. João Pazine Neto, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024; TJSP, AC nº 1000055-46.2020.8.26.0126, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5020033-53.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
OMERO VIGNATI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária n. 5041817-14.2025.8.08.0024, ajuizada por
OMERO VIGNATI
, que deferiu o pedido liminar, determinando que as requeridas implementem a cobertura de saúde integral em favor do requerente, abstendo-se de exigir carências ou restringir coberturas.

Em suas razões recursais constantes do id. 17133558, a cooperativa agravante defende a autonomia de responsabilidades entre si e a administradora de benefícios CASUFES, asseverando inexistir grupo econômico ou solidariedade por atos anteriores à adesão.

Argumenta que o agravado não preenchia os requisitos para a portabilidade de carências previstos no artigo 3º, inciso I, da Resolução Normativa nº 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), visto que o plano de saúde de origem (CAPESESP) foi voluntariamente cancelado em 28/08/2025, não estando o vínculo ativo no momento do requerimento junto à Unimed.

Aponta que o desligamento decorreu de manifestação expressa da filha do recorrido e que, diante da inatividade do contrato anterior, agiu no estrito cumprimento normativo ao comercializar plano com aproveitamento parcial (Compra de Carência Tipo B) e aplicar a Cobertura Parcial Temporária (CPT) de 24 meses para a cardiopatia declarada.

E mais: sustenta a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e a existência de perigo de dano inverso e de irreversibilidade da medida judicial, dado o elevado risco de suportar custos assistenciais complexos sem o devido lastro atuarial e sem possibilidade real de ressarcimento futuro.

Pugna pelo provimento do agravo para revogar em definitivo a tutela de urgência originária.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por meio da decisão de id. 17319834.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 19109027, pugnando pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside em verificar a adequação da conduta da operadora de saúde agravante ao impor prazos de carência e Cobertura Parcial Temporária (CPT) de 24 (vinte e quatro) meses, para procedimentos cardiológicos complexos, a paciente idoso e cardiopata que pretendia realizar a portabilidade de carências de plano de saúde anterior.

Consigno que a exigência de vínculo ativo, prevista no artigo 3º, inciso I, da Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS, deve ser interpretada de forma teleológica, à luz da proteção constitucional conferida ao consumidor, à saúde e à dignidade da pessoa humana, não podendo servir de escudo para chancelar condutas abusivas que deixem o beneficiário em absoluto desamparo assistencial.

Os documentos que instruem o feito demonstram que o agravado, nascido em 1946 e usuário adimplente da CAPESESP por 33 (trinta e três) anos, intentou migrar para a operadora agravante na condição de dependente de sua filha para salvaguardar a continuidade de seus tratamentos de saúde em condições financeiras adequadas.

Verifico que a solicitação enviada à operadora de origem em 27 de agosto de 2025 continha manifestação expressa, clara e textual no sentido de requerer a "Carta de portabilidade" e o "Protocolo de portabilidade ANS", documentos exigidos para o trâmite necessárioa à transição contínua entre os planos.

Essa conjuntura fática demonstra que o encerramento do vínculo anterior de forma imediata e abrupta configurou nítida falha na prestação dos serviços e violação aos deveres de informação, cooperação e boa-fé objetiva por parte das entidades envolvidas, não se revelando legítimo que o consumidor seja penalizado pelas deficiências de comunicação e processamento burocrático do sistema de saúde suplementar.

Destaco que a ausência de vínculo ativo na data da formalização contratual com a Unimed Vitória decorreu diretamente do evento lesivo sob discussão judicial, de forma que a recusa da recorrente em implementar a portabilidade integral caracteriza abusividade, ante a utilização da própria lesão ao direito do idoso para justificar a negativa de assistência ampla.

Demonstrada a flagrante intenção de migração contínua e o adimplemento de décadas em plano anterior, afasta-se o enquadramento do idoso como novo beneficiário comum, restando caracterizada a probabilidade do direito autoral no sentido de obter o aproveitamento integral de carências e a nulidade das restrições de cobertura.

Sobre o tema, cito precedente,
mutatis mutandis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE . FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E DO PERICULUM IN MORA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA PELO PLANO DE SAÚDE . SAÚDE DO PACIENTE EM RISCO. NECESSIDADE DE MEDIDAS QUE GARANTAM PROTEÇÃO À VIDA DO PACIENTE. EXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. RISCO DE AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE . NECESSIDADE DE CUSTEIO DO PROCEDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . A discussão tem cerne na alegação de ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, conforme decidido pelo Juízo a quo. 2. No caso em tela, a agravante alega que o óbice ofertado pela operadora de planos de saúde à autorização do procedimento cirúrgico obedeceu ao estabelecido contratualmente, pois estava em conformidade com o prazo de carência. Ademais, aduz que o laudo médico não afirma ser o procedimento urgente e que não há nos autos documentos que demonstrem a situação de emergência . 3. Entretanto, em situações nas quais a vida está em risco de perecimento, como no presente caso, faz-se necessário a concessão de medidas que lhe garantam proteção, evitando ocasionar prejuízos irreversíveis à saúde do indivíduo. 4. Portanto, mesmo diante de cláusulas contratuais que estabeleçam período de carência, não é possível excluir procedimentos de emergência da cobertura do plano de saúde, haja vista o objetivo de salvaguardar a saúde do segurado .
5. Constata-se, ainda, a existência de periculum in mora inverso, visto que eventual prejuízo econômico suportado pela operadora é inferior aos prejuízos irreparáveis e de extrema relevância que podem ser sofridos pela paciente, no caso da negativa da cirurgia. 6. Assim, não assiste razão à agravante em obter

a reforma/suspensão da decisão interlocutória recorrida, inexistindo a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, meio pelo qual resta mantido o indeferimento do efeito suspensivo
. 7. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-CE - AI: 06332925020218060000 Fortaleza, Relator.: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 09/03/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora gestante. Adesão a novo plano após exoneração do cônjuge, titular de plano coletivo. Portabilidade de carências. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. Recurso da ré.
Portabilidade especial de carências. Inteligência do art. 7º-c da RN nº 186/2009 da ans. Requisitos preenchidos. Ilegalidade da exigência de novo período de carência para cobertura obstétrica. Omissão no dever de informação. Violação ao Código de Defesa do Consumidor.
Manutenção da condenação. Recurso da autora. Indenização por danos morais. Inocorrência. Tutela de urgência deferida no dia seguinte ao ajuizamento da ação. Ausência de prova de abalo psíquico relevante. Mero dissabor. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJSC; APL 0314433-91.2018.8.24.0023; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Gustavo Henrique Aracheski; Julg. 28/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
Negativa de autorização de internação para realização de parto cesáreo. Exigência de carência. Portabilidade do plano anterior com aproveitamento de carência. Injustificada oposição de cláusula de carência de 300 (trezentos) dias para a cobertura de pré-natal e despesas do parto. Sentença de procedência.
Confirmação da tutela concedida para internação e realização do parto. Condenação em danos morais. Irresignação da ré. Inexistência de interregno entre os contratos. Dever de informação (art. 6º, III, do CDC). Falha na prestação do serviço. Violação da boa-fé objetiva. Descumprimento contratual que viola a esfera extrapatrimonial da autora. Dano moral in re ipsa. Razoabilidade e proporcionalidade da indenização fixada pela sentença. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0169625-58.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. André Luís Mançano Marques; DORJ 11/12/2023; Pág. 911)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO EVIDENCIADA.
Portabilidade do plano, sem o cumprimento de prazos de carência e de cobertura parcial temporária. Negativa de cobertura. Falha no dever de informação entre as Operadoras de saúde e entre a Ré e o Autor. Conduta que não deve ser imputada ao consumidor. Portabilidade que restou incontroversa
. Atendimento de urgência/emergência. Procedimento que só foi realizado com o ingresso desta ação. Fato que não pode ser tido como mero aborrecimento. Dever de indenizar caracterizado. Dano moral arbitrado e ora majorado para R$ 15.000,00. Sentença reformada em parte. Honorários sucumbenciais mantidos como de responsabilidade da Ré, mas sem majoração, pois já observado valor superior a 20% do valor da condenação, com a utilização da tabela OAB. Recurso da Ré não provido e parcialmente provido o recurso do Autor. (TJSP; AC 1016430-24.2021.8.26.0309; Ac. 17677551; Jundiaí; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Pazine Neto; Julg. 13/03/2024; DJESP 20/03/2024; Pág. 1371)

PLANO DE SAÚDE.
Portabilidade. Contrato coletivo por adesão. Estipulante que passou informações equivocadas à consumidora, que cancelou o plano antigo antes de solicitar a portabilidade, perdendo os períodos de carência até então cumpridos. Insurgência das rés. Verificada a responsabilidade da ré COOPMIL, uma vez que a confusão se iniciou com a informação equivocada fornecida por seus funcionários. Verificada, ainda, a responsabilidade da Unimed, que falhou no dever de informação para o consumidor, uma vez que não esclareceu suficientemente o procedimento de portabilidade
. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1000055-46.2020.8.26.0126; Ac. 14996528; Caraguatatuba; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy; Julg. 09/09/2021; DJESP 15/09/2021; Pág. 1660)

No que tange ao perigo de dano, este ressai patente. O perigo de manter a eficácia da negativa contratual e a suspensão dos procedimentos cardiológicos de alta complexidade em face de paciente idoso e cardiopata grave — portador de doença coronariana crônica, com histórico de angioplastias e uso de stents, que sofreu infarto agudo no curso do próprio impasse administrativo — representa ameaça concreta e iminente à integridade física e à sobrevivência do agravado.

Os bens jurídicos fundamentais tutelados na origem, quais sejam, a saúde e a vida, revestem-se de valor inestimável e gozam de absoluta primazia hierárquica no ordenamento constitucional, sobrepondo-se legitimamente aos interesses financeiros e ao risco atuarial genérico sustentados pela operadora.

Por fim, afasto por completo a alegação de perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência invocada com fulcro no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Depreendo que o dano patrimonial aventado pela agravante em virtude do custeio dos procedimentos médicos é de natureza estritamente pecuniária e, por conseguinte, perfeitamente reversível e passível de recomposição.

Caso a demanda venha a ser julgada improcedente ao final da fase instrutória, a recorrente poderá buscar o ressarcimento das despesas suportadas por via de liquidação nos próprios autos da ação originária, conforme expressa autorização do parágrafo único do artigo 302 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, os danos decorrentes da privação de tratamento médico adequado ao idoso - que não deu causa ao erro relativo à portabilidade - revelam-se manifestamente irreparáveis e definitivos, o que impõe a manutenção da tutela assecuratória.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)